Tribunal: STF
Processo: HC 217265
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedidos de absolvição e de desclassificação. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 747.076, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 747.076, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente, “BASEADA TÃO SOMENTE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS”. Alega que “o sentenciado havia procurado auxilio da justiça pois vinha sofrendo intimidações dos policiais, bem como os mesmo sempre quiseram ‘forjar’ algo contra ele, porem o Ministério Publico não apurou os fatos”. 



6. Prossegue a narrativa para afirmar que o “conjunto probatório formado neste caderno processual é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito de tráfico de drogas. Ao revés, as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, de modo que não servem para qualquer juízo de condenação”. Ademais, pontua que “o depoimento testemunhal Policial utilizado pelo Ministério Público para tentar incriminar o Recorrente, está em descompasso com o restante das provas, notadamente porque a únicas testemunhas que confirmam o fato narrado na inicial são os policiais que participaram da investigação e prisão, cujos depoimentos devem ser vistos com reserva”.



7. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Em primeiro lugar, alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Em segundo lugar, sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por fim, ressalta a possibilidade da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



8. A defesa requer a concessão da ordem para desclassificar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta ao acionante, a fixação do regime inicial semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Ainda nesse sentido, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



16. Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



17. No caso dos autos, as instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga apreendida (“aproximadamente 13,5 kg de cocaína e 1kg de maconha”) e afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



18. Quanto ao mais, observo que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



19. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



20. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator